Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Competência. Consumo compartilhado de drogas com adolescente.
1 - O crime do art. 243 do ECA tem como objeto material bebida alcoólica ou produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, desde que não seja droga catalogada na Portaria 344/98 do Ministério da Saúde. Caso seja, o crime será o de tráfico de drogas.
2 – Tratando-se de crime cuja pena máxima é inferior a dois anos (o do art. 33, § 3o, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/06), a competência para processar e julgar eventual ação penal é do Juizado Especial Criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF.